Tribunal: TJSP
Processo: 0007139-32.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa cominatória - Obrigação adimplida – Extinção da multa – Possibilidade - Sentença extintiva da execução - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007139-32.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante VOKO
INTERSTEEL MOVEIS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007139-32.2019.8.26.0068 -Voto no 27.931/20
2
VOTO No 27.931/20
APELAÇÃO No 0007139-32.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Cumprimento de sentença
Execução de multa
cominatória - Obrigação adimplida
Extinção da multa

Possibilidade - Sentença extintiva da execução - Desprovimento
do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, com observação.
I
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, em fase de
cumprimento de sentença, em que pretende a autora a execução das “astreintes”
impostas pelo juízo de origem para que a Fazenda do Estado corrija pela SELIC
os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário impugnado.
A r. sentença de fls. 38/39, cujo relatório se adota, julgou extinta a
execução, uma vez que, anunciado o cumprimento da obrigação, não mais
subsistiriam as multas cominatórias.
Recorre a exequente pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a extinção do cumprimento de
sentença, destacando-se do decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007139-32.2019.8.26.0068 -Voto no 27.931/20
3
“(...) O cumprimento de sentença não pode prosseguir. Conforme o próprio
exequente noticiou nas fls. 2 destes autos, a obrigação já foi cumprida. No mais, a questão
já foi decidida nas fls. 384 dos autos no 0013279-19.2018.8.26.0068 [fls. 09 do presente
processo].
A multa diária tem função puramente coercitiva, não podendo assumir
feição de indenização, que não é seu mister.
Uma vez cumprida a obrigação, não existe mais razão de existir multa
cominatória, que fica extinta. Ademais, a posição do STJ é de que a fixação de multa
diária é gravada pela cláusula 'rebus sic stantibus', de forma que não preclui, podendo ser
diminuída, majorada ou suprimida posteriormente. Colho notícia veiculada no informativo
539 do STJ:
'A decisão que comina 'astreintes' não preclui, não fazendo tampouco coisa
julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa
cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção
indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou
suprimida posteriormente. Precedentes citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira
Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 408.030-RS, Quarta Turma, DJe
24/2/2014. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado
em 9/4/2014'.
Assim, a execução não pode prosseguir, na medida em que o valor que se
deseja executar não mais subsiste
Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com
fundamento no art. 924, III do CPC.
Como a questão já foi decidida nas fls 384 dos autos no
0013279-19.2018.8.26.0068, mas a exequente mesmo assim decidiu insistir no pleito,
sucumbiu, ficando agora condenada em honorários de 10% sobre o valor pleiteado,
fixados em favor da Fazenda”.
Ademais, em que pesem as razões recursais da autora, não há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007139-32.2019.8.26.0068 -Voto no 27.931/20
4
autos elementos que evidenciam a desídia (negligência) por parte da Fazenda do
Estado em adimplir a obrigação de fazer em tela.
Isto porque o trâmite moroso da burocracia estatal, ainda que
indesejável, não pode ser equiparado ao comportamento do devedor que
propositalmente se esquiva de adimplir uma obrigação.
Assim, ainda que possível a fixação, em tese, de “astreintes” contra
o Poder Público, necessário se faz sopesar as particularidades de cada caso, bem
como a natureza do bem jurídico tutelado (direito à saúde, por exemplo).
Neste sentido, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a “multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece” (REsp 793.491/RN, Rel.
Min. César Asfor Rocha, j. 26.09.2006).
Acerca do tema, por pertinente, a lição de Cássio Scarpinella
Bueno: “A natureza jurídica da multa não pode conduzir a uma tal interpretação
que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A
multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado,
um específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma
servir como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir
qualquer sentido indenizatório em prol do exequente” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil, vol. 3, 2a ed., Ed. Saraiva, págs. 425).
Sob esse aspecto, destaca-se ainda o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “o artigo 461 do Código de Processo Civil
de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado de ofício
ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou ofensa à coisa
julgada” (AgInt no REsp 1396065/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 15/02/2017).
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007139-32.2019.8.26.0068 -Voto no 27.931/20
5
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de extinção do feito.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator